Tribunal: TJDFT
Processo: 0722575-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722575-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE DA SILVA LIMA AGRAVADO: ESTER URCINO PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por ALINE DA SILVA LIMA, contra a decisão de ID: Num. 158345137, proferida nos autos do processo Cumprimento de Sentença n.o 0701084-56.2019.8.07.0002, que tramita na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que indeferiu o pedido de aplicação de medidas atípicas de coerção por não se vislumbrar qualquer relação de pertinência entre o escopo de satisfação da dívida. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça na origem. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador